Tribunal: TJSP
Processo: 1014108-29.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014108-29.2014.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIAÇAO SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA, é
embargado SERGIO PINTO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014108-29.2014.8.26.0001/50000 -Voto no 49033
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014108-29.2014.8.26.0001/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: VIAÇÃO SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGADO: SERGIO PINTO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 49.033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
VÍCIO INEXISTENTE - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação
para julgar procedente em parte ação de indenização no
transporte coletivo de passageiro.
Diz a embargante que o aresto encerra
contradição, pois se terá de pagar indenização de R$
5.000,00 ao autor, este terá condições de pagar os
honorários de sucumbência de sua responsabilidade, mesmo
sendo beneficiário da justiça gratuita, não havendo razão
para se proibir a compensação dos valores.
É o Relatório.
Não há proposições inconciliáveis entre
si. A contradição que autoriza embargos de declaração é
somente a interna ao acórdão, imanente ao próprio
conteúdo do julgado, não a externa, com a lei ou com o
entendimento da parte, na linha de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EREsp 282.603/CE,
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a Seção, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg no REsp
663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05; EDcl no
REsp
634.126/RJ,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl
no REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00;
EDcl no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no AgRg no Ag
442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da
embargante com a proibição de compensação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014108-29.2014.8.26.0001/50000 -Voto no 49033
3
advocatícios, embora isso decorra de texto expresso de
lei (CPC, art. 85, § 14).
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator